Tribunal: STF
Processo: HC 204775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 634.48/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, em acórdão assim ementado (Doc. 3):
    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 217-A C/C ART. 226 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA -SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO - USURPAÇÃO DE FUNÇÃO - REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA APLICADA - INVIABILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE — DESCABIMENTO. 
    1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligências, vez que o requerimento de diligências probatórias está sujeito ao controle discricionário do magistrado, que pode indeferir qualquer pedido probatório caso observe sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória, não havendo também nulidade do feito face à alegada ausência de intimação acerca de juntada de documentos aos autos, eis que a defesa teve acesso a todos os atos processuais e, ademais, conforme estabelece o art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais requer a demonstração do efetivo prejuízo causado à Defesa.
    2. Conforme disposto n art. 98 do Código de Processo Penal, a suspeição de Juiz deve ser alegada por meio de exceção de suspeição e, não sendo vislumbrada nenhuma emissão de juízo de valor que demonstre parcialidade por parte do julgador a quo, deve ser rejeitada a arguição de nulidade por suspeição do magistrado.
    3. É facultado ao magistrado a inquirição de partes e testemunhas antes da prolação da sentença, uma vez que tal diligência situa-se no âmbito de sua discricionariedade, na busca da verdade real.
    4. Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para os fatos trazidos pelo Ministério Público na exordial acusatória, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo indubitável a prática dos delitos de estupro e estupro de vulnerável, não havendo que se falar em absolvição.
    5. A incursão no crime previsto no art. 215-A, CP, está condicionada à ausência de violência na perpetração do ato libidinoso, o que se revela incompatível com o cometimento de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), visto que, nesta última hipótese, a violência é presumida. Precedentes STJ.
    6. Mostrando-se escorreita a aplicação da pena, não há que se falar em sua redução.
    7. Sendo as infrações atribuídas ao apelante dotada de grande censurabilidade e gravidade, geradora de ampla repercussão no meio social, há indicação objetiva da necessidade de manutenção da prisão, necessária a bem da ordem pública.
    Contra esse acórdão, impetrou-se Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 4), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 400 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. DOSIMETRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CAUSA DE AUMENTO. CRITÉRIO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE EVENTOS DELITUOSOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
    2. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016).
    3. Apontada violação do art. 400 do Código de Processo Penal não foi alvo de análise pelo TJ-MG. O não enfrentamento da questão pela Corte a quo obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (AgRg no HC 71.499/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 9/10/2015; HC 318.623/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 28/5/2015).
    4. Sobre a violação ao artigo 400 do CPP, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.617.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020. In casu, a defesa não se insurgiu no momento oportuno.
    5. Sem embargo ao direito de produção de provas, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Hipótese em que o Juízo de 1º indeferiu motivadamente as pretensões defensivas.
    6. Ademais, para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida - que não indica ser o caso - seria necessário uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. Nesse mesmo sentido: HC 294.383/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 3/8/2015; e RHC 42.890/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/4/2015.
    7. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios [...]" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2018).
    8. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
    9. A pena prevista para o delito do art. 217-A, do Código Penal é de 8 a 15 anos de reclusão. In casu, ao fixar a pena-base, o magistrado considerou desfavoráveis 3 circunstâncias judiciais: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, utilizando fundamentação idônea.
    10. "Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte" (AgRg no AREsp n. 455.218/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 5/2/2015).
    11. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) Aos 30 dias do mês de outubro de 2018, na primeira fase da audiência de instrução e julgamento onde foi ouvida a vítima, o d. Juízo de piso suprimiu a ausência do representante do Ministério Público, assumindo postura proativa e formulando, desde o início, as perguntas de forma a esgotar a fonte probatória. Ao final, condenou o paciente com base nas provas por ele mesmo produzidas, pois conforme sentença, em casos desta natureza a palavra da vítima “é elemento de convicção de alta importância; (b) o em. Ministro Ribeiro Dantas, em casos extremamente similares, ou seja, ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento, função da acusação desempenhada por juiz que formulou perguntas iniciais e diretas, restou declarada a nulidade absoluta pelo grave prejuízo ao cidadão, sem possibilidade de renovação do ato, resultando na absolvição do paciente; e (c) O Juízo de piso, frente a ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento, agiu mais do que como protagonista, pois além de produzir a prova por ele mesmo utilizada na sentença condenatória, assumiu até mesmo a figura física do acusador de modo a violar gravemente o art.3º-A e o art. 212 do Código Penal, atingindo diretamente as ‘regras do jogo’, ou devido processo, desrespeitando o princípio acusatório que está ligado a concepção democrática do processo, o qual tem como núcleo fundante a separação de acusar e julgar e a gestão da prova pelas partes.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a ação penal 0007376-34.2018.8.13.0110, cujo trâmite se deu perante a Vara Criminal de Campestre/MG, a partir da audiência de oitiva da vítima, com a determinação de que a renovação dos atos seja feita com estrita observância do quanto disposto no art. 212, do CPP.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo. 
    Realmente, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante. Conforme atesta a doutrina: A adoção do princípio da verdade real no processo penal tem por fim fomentar no juiz um sentimento de busca, contrário à passividade, pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 423). 
    Essa abordagem é amparada, por exemplo, no art. 209 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz, quando julgar necessário, a ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (HC 175.330/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 
    Justamente com base nessa linha de raciocínio, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, já decidiu que a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato, bem como não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: RE 179.272, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 14/12/2001. 
    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, a legislação não vedou, em nenhum momento, que o Magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir testemunhas. Basta a leitura do art. 212 do CPP para compreender de forma clara o que está sendo dito:
    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008);
    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).
    Isso confirma a postura da presidência do Magistrado na produção probatória. Enfim, não há qualquer vedação legal para que o Magistrado inquira as testemunhas. Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz: 
    Desde logo, pode-se observar a inexistência de um magistrado inativo na produção de provas no sistema legal brasileiro. Em todos os pontos possíveis, inseriu-se a norma autorizadora da atividade persecutória de ofício do juiz. Aliás, pode-se começar apontando o disposto no art. 209 deste Código: o magistrado está autorizado a ouvir quem bem quiser, independentemente de requerimento de qualquer parte interessada (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 596). 
    E completa o referido doutrinador, especificadamente em relação à hipótese dos autos:
    Ausência de qualquer das partes: se ambas (acusação e defesa) foram devidamente intimadas para o ato, o não comparecimento injustificado leva o juiz, no caso do defensor, a nomear um ad hoc; quanto ao membro do Ministério Público, realiza-se o ato sem a sua presença. Cabe-lhe, depois, demonstrar o prejuízo, se houver; mesmo assim, na primeira oportunidade a se manifestar, pena de preclusão (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 600)
    Analisando o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento exposto no voto condutor do acórdão estadual, nos termos seguintes :
    Conforme consignado na decisão agravada, com relação à alegação de nulidade do processo por ofensa ao caráter de complementariedade das perguntas, o Tribunal a quo assim compreendeu: 
    "1.3 - Da alegação de usurpação de função 
    Ainda em sede de preliminares, insurge-se a defesa em face da conduta do Magistrado, por ocasião da realização da audiência, vez que formulou perguntas à vitima, o que segundo a sua ótica, violou o caráter de complementaridade das perguntas judiciais, eis que se colocou como titular da ação penal. 
    Razão não lhe assiste. 
    Insta salientar que é facultado ao magistrado, o qual, sopesando com prudência o contexto dos autos, além de analisar a conveniência e oportunidade da produção de provas, pode também formular à parte as perguntas que entender necessárias, uma vez eu tal diligência situa-se no âmbito de sua discricionariedade na busca da verdade real. 
    Desta forma, tenho que não há qualquer óbice para que, no interesse da justiça e da busca da verdade real, a parte ou testemunha possa ser inquirida pelo Magistrado." (e-STJ, fl. 149) 
    Segundo se observa da ata de audiência realizada em 30/10/2018: 
    "[...] ausente o Promotor de Justiça Dr. Danilo Tartarini Sanches, justificadamente, bem como o réu Gervásio Chiminazo Neto, que não foi recambiado em razão da falta de veiculo, conforme oficio acostado nesta data. Compareceram os advogados Dr. Carlos Eduardo de Cássio Ramos, OAB/MG 132.210 e Dr. Ismar de Almeida Silva, OAB/MG 169.341, como procuradores do réu. Presente, por fim, o Dr. João Daniel de Souza Lima Paes, OAB/MG 124.269, assistente de acusação. ABERTA A AUDIÊNCIA, a defesa concordou em ser tomado o depoimento da vitima Gabrielle Nogueira Chiminazo, estando presente a serventuária Maria da Conceição Borges, para assistir a vitima nesta assentada, considerando que a genitora ainda será inquirida nestes autos. A seguir, foi colhido o depoimento da testemunha Gabrielle Nogueira Chiminazo, [...]. (e-STJ, fl. 91) 
    Dada a palavra à defesa, os advogados se limitaram a requerer a concessão da liberdade provisória do réu. Ao final, o magistrado, após decidir acerca da prisão preventiva do acusado, considerando que não foi recambiado, redesignou o ato, ficando marcado para a data de 13/11/2018, às 13:00h. (e-STJ, fls. 91-94). 
    Esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que "a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/08, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (REsp n. 1.895.517-PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2020). 
    Com efeito, "[s]egundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016). 
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte. De acordo com o que se verifica dos autos, não houve referência às nulidades em momento oportuno, razão pela qual não verifico a ocorrência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório. 
    Na audiência realizada em 13 de novembro de 2018 (e-STJ, fl. 95), compareceram o Promotor de Justiça Dr. Danilo Tartarini Sanches, bem como o réu G. C. N., acompanhado de seus advogados (Dr. Carlos Eduardo de Cássio Ramos, OAB/MG n. 132.210, e Dr. Ismar de Almeida Silva, OAB/MG n. 169.341), bem como presente o assistente de acusação, na pessoa do Dr. João Daniel de Souza Lima Paes, OAB/MG n. 124.269. Consta da referida ata que: 
    "[...] foram colhidos os depoimentos das testemunhas e informantes Lavinya Silva dos Reis, Luiz Anselmo Nunes, Anderson Magalhães Silva, José Otávio da Silva Moreira, Keila Cristina Nogueira Chiminazo, Suelen Jocasta Gonçalves Teixeira, Diego Teixeira da Cruz e Rhandara Olímpia Rodrigues da Cruz. Durante os depoimentos dos menores Lavinya Silva dos Reis e José Otávio da Silva o réu não permaneceu acompanhando a realização do ato, em razão de receio das testemunhas, contudo, os procuradores permaneceram no recinto, representando o réu. Durante as oitivas das demais testemunhas o réu participou da colheita dos depoimentos, presencialmente. 
    [...] 
    Prosseguindo-se, realizou-se as oitivas das testemunhas e informantes Keila Cristina Nogueira Chiminazo, Suelen Jocasta Gonçalves Teixeira, Diego Teixeira da Cruz, Rhandara Olímpia Rodrigues da Cruz. A testemunha, Diego Teixeira da Cruz, arrolada pelo assistente de acusação foi dispensada com a aquiescência das partes. O réu, após prévia entrevista reservada com seus advogados advertido do direito ao silêncio foi interrogado." (e-STJ, fls. 94-96) 
    Dada a palavra ao advogado, a defesa em nada se opôs, reiterando apenas o pedido de liberdade provisória. A instrução processual foi encerrada naquele ato, ocasião em que o magistrado determinou que se aguardasse a devolução das cartas precatórias, dando vista às partes para a apresentação de alegações finais. 
    De fato, diversamente do que alegado pelo impetrante, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. Como é cediço, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório (REsp 192.681/PR, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 2/3/2000). 
    Logo, não houve, a meu ver, quebra do contraditório ou da ampla defesa no caso concreto. 
    Se não bastasse isso, a defesa do acusado deixou de suscitar a alegada nulidade em momento oportuno. Ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada e nenhuma irresignação apresentou.
    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".
    Em conclusão, não há prejuízo a acarretar nulidade da ação penal, além de a questão não ter sido arguida em momento oportuno. Nessa linha de consideração: RHC 109.978, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/6/2013; HC 109.672, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/3/2012; HC 113.837, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/5/2013; HC 95.654, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010; HC 93.881, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010; HC 104.404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente